Tribunal: TJSP
Processo: 1001142-29.2016.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Seguro de veículo. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Veiculo furtado. Recusa do pagamento da indenização ao autor diante a ausência do Documento Único de Transferência – DUT. Expedição de ofício ao Detran determinado pela r. sentença, a fim de transferir o veículo sinistrado para o nome da ré, de modo

Ementa:
Seguro de veículo. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Veiculo furtado. Recusa do pagamento da indenização ao autor diante a ausência do Documento Único de Transferência – DUT. Expedição de ofício ao Detran determinado pela r. sentença, a fim de transferir o veículo sinistrado para o nome da ré, de modo que a insistência na negativa de pagamento da indenização com base na ausência do referido documento não mais se sustenta. Repetição da tese de defesa original não é apta a enfrentar os fundamentos da r. sentença. Inexistência de prova nos autos da alegada tentativa de fraude por parte do autor. Além disso, nas razões recursais, a ré alega que em momento algum se negou a realizar o pagamento da indenização do apelado, mas apenas suspendeu seu processo até que toda a documentação exigida fosse apresentada. Portanto, a recusa no pagamento da indenização ao autor tinha por fundamento somente o fato de a documentação estar incompleta, e não a existência de indícios de tentativa de fraude por parte do segurado. Venda casada de serviços de rastreamento de veículo caracterizada. Cumpria à ré comprovar que não impôs a venda dos referidos serviços ao autor, facultando-lhe a escolha da prestação de serviços por empresa de sua confiança, e não por empresa a ela vinculada comercialmente. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001040293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1001142-29.2016.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em
que é apelante ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES - PROAUTO, é apelado ADAIR CARDOSO DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001142-29.2016.8.26.0659 - Vinhedo - Voto no 19232 - 2/6
Apelação Cível no 1001142-29.2016.8.26.0659
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Associação Protetora de Veículos Automotores -
Proauto
Apelado: Adair Cardoso de Souza
Comarca: Vinhedo
Juiz: Fábio Marcelo Holanda
Voto no 19232
Seguro de veículo. Ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos materiais e morais. Sentença de
parcial procedência. Apelo da ré. Veiculo furtado. Recusa
do pagamento da indenização ao autor diante a ausência do
Documento Único de Transferência – DUT. Expedição de
ofício ao Detran determinado pela r. sentença, a fim de
transferir o veículo sinistrado para o nome da ré, de modo
que a insistência na negativa de pagamento da indenização
com base na ausência do referido documento não mais se
sustenta. Repetição da tese de defesa original não é apta a
enfrentar os fundamentos da r. sentença. Inexistência de
prova nos autos da alegada tentativa de fraude por parte do
autor. Além disso, nas razões recursais, a ré alega que em
momento algum se negou a realizar o pagamento da
indenização do apelado, mas apenas suspendeu seu
processo até que toda a documentação exigida fosse
apresentada. Portanto, a recusa no pagamento da
indenização ao autor tinha por fundamento somente o fato
de a documentação estar incompleta, e não a existência de
indícios de tentativa de fraude por parte do segurado.
Venda casada de serviços de rastreamento de veículo
caracterizada. Cumpria à ré comprovar que não impôs a
venda dos referidos serviços ao autor, facultando-lhe a
escolha da prestação de serviços por empresa de sua
confiança, e não por empresa a ela vinculada
comercialmente. Sentença mantida. Verba honorária
aumentada. Apelo desprovido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001142-29.2016.8.26.0659 - Vinhedo - Voto no 19232 - 3/6
Associação Protetora de Veículos Automotores - Proauto, em razão
da r. sentença (fls. 291/295), integrada pela r. decisão de fls.
299/303, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
ajuizada por Adair Cardoso de Souza, para condenar a ré a pagar ao
autor a quantia de R$ 34.458,00, bem como as quantias
despendidas em razão da aquisição do serviço de rastreamento,
deduzindo do montante eventuais despesas de responsabilidade do
autor como multas e débitos fiscais sobre o veículo, além do valor
referente à quota participativa. Determinou a expedição de ofício ao
Detran/SP, para que se proceda a transferência de propriedade do
veículo para o nome da ré, após o pagamento da indenização ao
autor. No mais, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a ré, alegando, em síntese, que: o
r. Juízo a quo não deu a devida atenção ao regulamento da proteção
veicular, no qual há cláusula expressa (XV) quanto à obrigatoriedade
da apresentação do Certificado de Registro de Veículo (CRV) original
para fins de indenização; o autor tinha ciência das cláusulas
contratuais; desde o reconhecimento de firma do vendedor até a data
do furto do veículo, decorreram três meses, sem que o autor tivesse
providenciado a transferência para o seu nome; a obrigatoriedade da
transferência do veículo para o nome do segurado, no prazo da lei,
está expressamente prevista no regulamento; a exigência está em
consonância com a legislação; não se negou a realizar o rateio para
pagamento da indenização ao autor, mas somente suspendeu seu
processo até que toda a documentação exigida fosse apresentada;
não era obrigação difícil de ser cumprida pelo autor, bastando
ajuizar ação em face do Detran para obtenção do documento por
meio de ordem judicial; há indícios de fraude, pois a dinâmica do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001142-29.2016.8.26.0659 - Vinhedo - Voto no 19232 - 4/6
furto foi descrita de forma diversa no boletim de ocorrência; não
houve venda casada em relação à contratação de serviços de
rastreamento e bloqueio (fls. 311/331).
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
332/333
e
356/357) e não foi objeto de contrarrazões.
Manifestação da ré em oposição à realização do
julgamento virtual (fls. 362).
É o relatório.
O autor ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos materiais e morais, narrando que é
proprietário do veículo descrito na inicial. Em 2013, época da
realização do negócio de compra e venda, tendo em vista que havia
financiamento em nome do vendedor, o autor propôs efetuar o
pagamento das parcelas até a quitação total. Em 11/12/2013,
contratou seguro da ré, informando-lhe a situação do veículo, não
tendo sido feita qualquer objeção pela ré. O veículo foi furtado em
31/03/2016, por volta das 8h, na rua Monsenhor Domingos, na
cidade de Louveira. Alega ao iniciar o procedimento de sinistro para
pagamento do seguro, a ré lhe exigiu o Documento Único de
Transferência
DUT, preenchido em seu nome. No entanto, na
ocasião o autor estava procedendo a transferência para o seu nome,
pois havia acabado de liquidar antecipadamente o financiamento em
nome do vendedor. Ao procurar o Detran, este informou-lhe que não
seria possível a emissão de um novo DUT em razão do registro de
furto. Alega que no momento da contratação foi obrigado a contratar
empresa de rastreamento indicada pela ré, cujos serviços não teriam
sido devidamente prestados por ocasião do furto. Pretende: a) a
condenação da ré ao pagamento de indenização no valor de R$
34.458,00, correspondente ao preço do veículo constante na tabela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001142-29.2016.8.26.0659 - Vinhedo - Voto no 19232 - 5/6
FIPE; b) devolução dos valores pagos pelos serviços de rastreamento
e bloqueio; c) ressarcimento dos gastos com serviços contratados de
advogado; d) condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais.
Na origem, os pedidos foram julgados parcialmente
procedentes.
Ao contestar, a ré sustentou a legitimidade da recusa
do pagamento da indenização ao autor diante a ausência do
Documento Único de Transferência DUT.
No entanto, a r. sentença determinou a expedição de
ofício ao Detran, a fim de transferir o veículo sinistrado para o nome
da ré, de modo que a insistência da ré na negativa de pagamento da
indenização com base na ausência do referido documento não mais
se sustenta.
Com efeito, a exigência de apresentação do DUT pelo
contrato tem por finalidade justamente possibilitar a transferência
do veículo para o nome da ré junto ao órgão de trânsito, para que ela
possa exercer o direito de propriedade na hipótese de sua
localização.
Suprida a falta do documento pela r. sentença, a
repetição da tese de defesa original não é apta a enfrentar os seus
fundamentos.
De outra parte, inexiste prova nos autos da alegada
tentativa de fraude por parte do autor.
Além disso, nas razões recursais a ré alega que “em
momento algum a apelante se negou a realizar o rateio para
pagamento da indenização do apelado, mas apenas SUSPENDEU seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001142-29.2016.8.26.0659 - Vinhedo - Voto no 19232 - 6/6
processo até que toda a documentação exigida fosse apresentada”
(fls. 322).
Portanto, a recusa no pagamento da indenização ao
autor tinha por fundamento somente o fato de a documentação estar
incompleta, e não por indícios de tentativa de fraude pelo segurado.
Melhor sorte não assiste à ré em relação à
caracterização da venda casada dos serviços de rastreamento do
veículo, contratado pelo autor, simultaneamente à contratação do
seguro.
Cumpria à ré comprovar que não impôs a venda dos
referidos serviços ao autor, facultando-lhe a escolha da prestação de
serviços por empresa de sua confiança, e não por empresa a ela
vinculada comercialmente.
Destarte, fica mantida a r. sentença.
Em observância ao disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do
CPC/2015, elevo o valor dos honorários advocatícios, pertencentes
aos advogados da parte vencedora, de 10% para 12% sobre o valor
da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator